Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-44.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801551-44.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: RODILEIA CRUZ POMPEU, DEBORA BARROS FRANCA, ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE, ANTONIA SANDRA ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE BREU BRANCO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo d. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, em face do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA. O suscitante entende ausentes os elementos necessários à configuração do crime de organização criminosa, defendendo a competência do juízo da comarca de Breu Branco/PA. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do conflito, sustentando a competência da vara especializada de Belém/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para atrair a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do delito de organização criminosa exige a demonstração concreta de estrutura organizada, divisão de tarefas, hierarquia e objetivo comum voltado à prática de infrações penais graves, conforme art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

4.
In casu
, embora existam referências à facção criminosa, não restou comprovada a existência de estrutura ordenada com divisão funcional de tarefas e hierarquia entre os membros, limitando-se os elementos aos requisitos de associação criminosa.

5. Assim, ausentes os pressupostos legais para caracterizar a organização criminosa, não se justifica a competência da vara especializada, devendo o feito tramitar perante o juízo da comarca onde se deram os fatos.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito Negativo de Competência nº 2014.04803070-07/PA, Rel. Des. Vera Araujo de Souza, Tribunal Pleno, j. 10.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e concluir pela procedência do conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de conflito de jurisdição interposto pelo MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Alega o MM. Juízo suscitante que, a despeito de a denúncia mencionar que os réus seriam integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, porque pagariam uma “caixinha” e porque seriam donos de “biqueiras”, bem como que haveria “salves”, anotações de tráfico etc., tais elementos não têm o condão de configurar o delito de organização criminosa e atrair a competência da vara especializada. Aduz que existe a possibilidade de os réus serem integrantes de alguma facção, porém as investigações não se aprofundaram nesse sentido, não havendo elementos claros para se concluir a existência de uma organização criminosa, devendo ser declarado como competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do conflito, a fim de ser declarada a competência do MM. Juízo da
vara de combate ao crime organizado de Belém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Data venia
, para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas, é necessário que estejam presentes uma hierarquia estrutural, planejamento, divisão funcional de atividades, etc.

Sendo assim, pela narrativa do
modus operandi
, denota-se,
a priori
, a inexistência de uma organização criminosa tal como disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Ademais, as condutas do crime de organização criminosa consistem em atos que fomentam ou fortalecem a existência de uma estrutura organizada, criada com o objetivo de obter vantagem por meio da prática de infrações graves. Exige-se a presença de requisitos que devem estar concretamente demonstrados nos autos, tais como: associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos; que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional; existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente; objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

In casu
, a denúncia se refere à associação criminosa, não se constatando, de plano, uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes. O que se constata,
a priori
, é a estabilidade e permanência do grupo, além do ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes, como se percebe nos depoimentos constantes dos autos, id- id-24603037.
Também não vislumbro, pelo menos nesta fase processual, hierarquia pre
existente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica de cada um dentro do bando. Logo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um, de modo a caracterizar a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou a existência de uma logística bem elaborada.

Assim, inexistem elementos capazes de demonstrar que a associação criminosa era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas e relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013.

Sendo assim, pelo menos neste momento, não vislumbro a presença de organização criminosa, mas de formação de uma associação criminosa, eis que não há maiores complexidades na união delituosa constante do inquérito policial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL E 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS A COMARCA DE BELÉM/PA. UNÂNIME. 1. Considerando que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. 2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém. (TJPA - 2014.04803070-07, 141.811, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-12-10, publicado em 2014-12-18)

Ante o exposto, dou provimento ao presente conflito para declarar competente o MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 09/05/2025